Tribunal: TJES
Processo: 5003423-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003423-49.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ MACHADO GOMES E OUTRA

AGVDO:
D
OUGLAS DE ABREU GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PROVAS DA INCAPACIDADE DOS AUTORES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO REQUERIDO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Conforme assinala o entendimento pacífico desta corte, à parte que demonstrar a insuficiência de recursos, mediante a presunção de veracidade da declaração de que não pode suportar o ônus do processo em prejuízo de sua subsistência, defere-se a gratuidade.

2 –
Das provas acostadas constata-se a impossibilidade dos autores em suportar, ao menos no atual estágio cognitivo, as custas do processo
.

3 -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003423-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MACHADO GOMES e outros
AGRAVADO: DOUGLAS DE ABREU GOMES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003423-49.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ MACHADO GOMES E OUTRA

AGVDO:
D
OUGLAS DE ABREU GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

JOSÉ MACHADO GOMES e EDINA MARIA GONÇALVES, devidamente qualificados nos autos da Ação de reintegração de posse, tombada sob o número 0000793-69.2021.8.08.0012, interpõem o presente agravo de instrumento contra decisão que desacolheu o pedido de gratuidade formulado nos autos assinalados.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que os autores, hipossuficientes, buscam obter de volta um imóvel de propriedade de ambos e que foi indevidamente locado pelo filho dos recorrentes.

Que não conseguem receber o valor da locação, posto que os inquilinos foram instruídos a não pagarem o que é devido aos recorrentes, ficando o agravado com todos os valores que advém do imóvel.

Afirmam, ao contrário do que apontou a decisão recorrida, que não possuem recursos para o manejo da presente ação, tampouco para efetuar o devido preparo.

Foi concedida a tutela de urgência em grau recursal, eis que presentes os pressupostos necessários ao acesso a Justiça.

Em sintonia com o entendimento do STJ, deixou-se de remeter os autos ao contraditório à época ainda não efetivado.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003423-49.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ MACHADO GOMES E OUTRA

AGVDO:
D
OUGLAS DE ABREU GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

JOSÉ MACHADO GOMES e EDINA MARIA GONÇALVES, devidamente qualificados nos autos da Ação de reintegração de posse, tombada sob o número 0000793-69.2021.8.08.0012, interpõem o presente agravo de instrumento contra decisão que desacolheu o pedido de gratuidade formulado nos autos assinalados.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que os autores, hipossuficientes, buscam obter de volta um imóvel de propriedade de ambos e que foi indevidamente locado pelo filho dos recorrentes.

Que não conseguem receber o valor da locação, posto que os inquilinos foram instruídos a não pagarem o que é devido aos recorrentes, ficando o agravado com todos os valores que advém do imóvel.

Afirmam, ao contrário do que apontou a decisão recorrida, que não possuem recursos para o manejo da presente ação, tampouco para efetuar o devido preparo.

Foi concedida a tutela de urgência em grau recursal, eis que presentes os pressupostos necessários ao acesso a Justiça.

Em sintonia com o entendimento do STJ, deixou-se de remeter os autos ao contraditório à época ainda não efetivado.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, inclusive a tempestividade
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos do agravo de instrumento em análise versam sobre irresignação postada frente a decisão que não acolheu o pedido de alimentos em favor dos agravantes, posto entender que os demandantes carecem da juntada aos autos dos comprovantes de rendimento, não acolhendo a tese de hipossuficiência financeira.

Em poucas linhas de fundamentação, entendo por estar a decisão objurgada dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso diante das provas que foram produzidas nos autos e do argumento suficiente adotado pelos recorrentes.

Vislumbra-se nos autos a incapacidade dos autores, ora recorrentes, sendo ele aposentado e ela do lar, bem como as circunstâncias que foram delineadas a apresentar-se como sendo, neste momento processual, hábeis a viabilizar o acesso à justiça.

As provas apresentadas demonstram a hipossuficiência dos autores, ora recorrentes, com parcos proventos recebidos unicamente pelo recorrente varão.

A regra matriz do acesso à justiça ainda se consagra nos autos principais, a luz das provas, pertinente a possibilidade de revogação posterior do benefício e, ainda pela primazia da solução de mérito.

Um dos pilares processuais firmados no CPC 2015 é a primazia da resolução de mérito, ao que entendo, pela deflagração da relação processual, necessária ao deslinde da controvérsia manifestada pelos autores na peça de ingresso, guardando a possibilidade de ser debatida a tese ora fixada em momento posterior.

Ante o exposto,

entendo
serem as razões suficientes

a revisão da decisão objurgada, não havendo sequer prejuízos a parte agravada que pode, conforme norma cogente a respeito da gratuidade, a qualquer momento trazer provas ao magistrado singular quanto a capacidade dos recorrentes.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E,

NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003423-49.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ MACHADO GOMES E OUTRA

AGVDO:
D
OUGLAS DE ABREU GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PROVAS DA INCAPACIDADE DOS AUTORES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO REQUERIDO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Conforme assinala o entendimento pacífico desta corte, à parte que demonstrar a insuficiência de recursos, mediante a presunção de veracidade da declaração de que não pode suportar o ônus do processo em prejuízo de sua subsistência, defere-se a gratuidade.

2 –
Das provas acostadas constata-se a impossibilidade dos autores em suportar, ao menos no atual estágio cognitivo, as custas do processo
.

3 -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _03___de _fevereiro__de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.